Tribunal: TJES
Processo: 5006072-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006072-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIDNEY BERGAMIN e outros (4)
AGRAVADO: AVELINO BERGAMIN e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006072-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
SIDNEY BERGAMIN, VANDERLEY BERGAMIN, MARIA APARECIDA BERGAMIN LINHARES, SIRLEY BERGAMIN E SIRLENE BERGAMIN

AGRAVADOS:
AVELINO BERGAMIN E ROBERTO BERGAMIN

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

SIDNEY BERGAMIN E OUTROS
agravam por instrumento da decisão (ID n° 1802060), por meio da qual
o juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de São Mateus indeferiu o pedido por eles formulado para que fossem imitidos na posse dos bens deixados pela
de cujus
Carolina Amancio da Silva Bergamim, objeto da ação de inventário originária (processo nº 0001633-42.2019.8.08.0047), que estariam na posse exclusiva dos agravados.

Em suas razões ID nº 1802041, os agravantes alegam, em síntese, que:
I)
desde a citação dos agravados, estes apresentaram comportamento temerário, agressivo, resistente, não permitindo que o inventariante/agravante adentre os imóveis inventariados para cumprir com o encargo a ele confiado pelo juízo, usufruindo, de forma exclusiva, de todo o gado existente nas propriedades, lavouras de café, bem como os frutos obtidos com tais lavouras/pecuária;
II)
tentaram a todo custo resolver a questão de forma amigável, tendo o juízo das sucessões designado audiências de mediação, mas os agravados, embora intimados, não compareceram em nenhuma das duas audiências por simples “pirraça”, desconsiderando por completo o ato, bem como praticando ato atentatório à dignidade da justiça;
III)
a herança é um bem indivisível até a sentença da partilha, de modo que enquanto esta não sobrevier, os herdeiros serão coproprietários do todo, aplicando-se as normas do condomínio;
IV)
a imissão de posse constitui instrumento afeto ao espólio, na pessoa do inventariante, para a retomada de bem, que, apesar de integrar o acervo do inventário, está sendo utilizado com exclusividade pelos agravados;
V)
há prova suficiente nos autos, constantes das fotos, declarações de vizinhos, diversas petições e vídeos de que o inventariante está sendo impedido de exercer o encargo da inventariança;
VI)
não há motivo para instauração de outro processo que somente servirá para atrasar ainda mais o término do inventário; e
VII)
os poderes contidos nos art. 618 e 619 do CPC não estão sendo exercidos, correndo o risco do inventariante ser removido do encargo, por não estar cumprindo a contento com suas obrigações, haja vista estar sendo impedido.

O pleito liminar recursal foi indeferido (ID nº 1810956).

Contrarrazões Id n° 1933620 pelo improvimento do recurso.

O juízo de 1º grau não apresentou informações, consoante certidão ID nº 2088153.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 14 de fevereiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006072-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
SIDNEY BERGAMIN, VANDERLEY BERGAMIN, MARIA APARECIDA BERGAMIN LINHARES, SIRLEY BERGAMIN E SIRLENE BERGAMIN

AGRAVADOS:
AVELINO BERGAMIN E ROBERTO BERGAMIN

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

O juízo de 1º grau

indeferiu o pedido formulado pelos agravantes para que fossem imitidos na posse dos bens deixados pela
de cujus
Carolina Amancio da Silva Bergamim, objeto da ação de inventário originária (processo nº 0001633-42.2019.8.08.0047), que estariam na posse exclusiva dos agravados.

Da decisão recorrida transcrevo o seguinte excerto:

[...]

Sabe-se que a transmissão dos bens é automática, pois independe de manifestação da parte, inclusive da abertura de inventário, pois se trata de procedimento que delineará os pontos a serem tratados e resolvidos para partilha, advindo de uma jurisdição voluntária.

No entanto, em relação a matéria possessória tratada nas ff. 126/128, 164/167, 168 e 173, posto que a celeuma trazida demanda instrução probatória, não se tratando de objeto a ser discutido neste caderno processual, posto que a competência deste juízo se limita à devida partilha dos bens.

Neste mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO POSSESSÓRIA - IMISSÃO DE POSSE - INVENTÁRIO - VARA CÍVEL - VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU ACESSORIEDADE - INOCORRÊNCIA - BEM INVENTARIADO - JUÍZO SUCESSÓRIO - INCOMPETÊNCIA - JUÍZO CÍVEL - COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR A POSSESSÓRIA. Como a demanda está adstrita à questão possessória, ainda que a causa de pedir seja questão relacionada à bem imóvel objeto da ação de inventário, o juízo competente para processar e julgar a presente ação é aquele vinculado à Vara Cível. (TJ-MG - CC: 10000210514246000 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021)

Logo, indefiro o pedido, que deverá ser levado às vias ordinárias.

Em que pese seja reconhecido o fato de que o viúvo more no imóvel rural, denota-se que o mesmo já residia com a de cujus e permanece até esta data, coberto pela proteção trazida pelo Código Civil, no artigo 1.831, em que assegura ao viúvo ou viúva o direito de continuar residindo no imóvel que era residência do casal ou família.

[...]

Irresignados, os agravantes pugnam pela reforma do
decisum
, aduzindo, em síntese, que:
I)
desde a citação dos agravados, estes apresentaram comportamento temerário, agressivo, resistente, não permitindo que o inventariante/agravante adentre os imóveis inventariados para cumprir com o encargo a ele confiado pelo juízo, usufruindo, de forma exclusiva, de todo o gado existente nas propriedades, lavouras de café, bem como os frutos obtidos com tais lavouras/pecuária;
II)
tentaram a todo custo resolver a questão de forma amigável, tendo o juízo das sucessões designado audiências de mediação, mas os agravados, embora intimados, não compareceram em nenhuma das duas audiências por simples “pirraça”, desconsiderando por completo o ato, bem como praticando ato atentatório à dignidade da justiça;
III)
a herança é um bem indivisível até a sentença da partilha, de modo que enquanto esta não sobrevier, os herdeiros serão coproprietários do todo, aplicando-se as normas do condomínio;
IV)
a imissão de posse constitui instrumento afeto ao espólio, na pessoa do inventariante, para a retomada de bem, que, apesar de integrar o acervo do inventário, está sendo utilizado com exclusividade pelos agravados;
V)
há prova suficiente nos autos, constantes das fotos, declarações de vizinhos, diversas petições e vídeos de que o inventariante está sendo impedido de exercer o encargo da inventariança;
VI)
não há motivo para instauração de outro processo que somente servirá para atrasar ainda mais o término do inventário; e
VII)
os poderes contidos nos art. 618 e 619 do CPC não estão sendo exercidos, correndo o risco do inventariante ser removido do encargo, por não estar cumprindo a contento com suas obrigações, haja vista estar sendo impedido.

Em que pese a irresignação dos agravantes, não há fundamentos capazes de alterar a decisão agravada.

Os artigos 618 e 619 do CPC listam as incumbências do inventariante, senão vejamos:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no
art. 75, § 1º
;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Assim, dentre as incumbências legais do inventariante, está a administração do espólio, devendo ele zelar pelos bens com a mesma diligência como se seus fossem.

Todavia, isso não obriga que o inventariante exerça a posse de todos os bens que compõem o acervo hereditário, salvo se houver risco de deterioração, e tampouco obsta que, eventualmente, um ou mais herdeiros exerçam a posse desses bens.

No caso dos autos, os agravantes não demonstraram, neste instrumento, que os bens reclamados estejam sendo mau administrados pelos agravados nem de que haja risco de perecimento de quaisquer deles, sendo que tal questão, como bem consignou o juízo de 1° grau, demanda dilação probatória.

Nesse contexto, pretendendo o inventariante e demais agravantes haverem a posse dos imóveis objeto do inventário, deverão lançar mão da ação competente para tanto, com observância do respectivo rito.

Na dicção do art. 612 do CPC, incumbe ao juiz do inventário decidir todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento.

Por outro lado, o referido dispositivo legal expressamente ressalva a remessa para os meios ordinários das questões que demandarem outras provas, as denominadas questões de alta indagação.

Veja-se o teor do art. 612 do Código de Processo Civil:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Sobre a temática, cito, por oportuna, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
Comentários ao Código de Processo Civil
1.ed. Comentário ao art. 612)
:

[...]

Vias ordinárias. Há questões de fato que demandam dilação probatória e exigem, por isso, processo à parte, no qual possam ser dirimidas. Essas devem tramitar perante o juízo competente, em rito próprio, com ampla cognição. Também assim devem ser processadas as questões de fato e de direito estranhas à ação de inventário e partilha (mesmo que o CPC 612 não tenha repetido a expressão “questões de alta indagação”, constante do CPC/1973 984, tendo em vista que o procedimento do inventário não comporta o processamento do que não esteja diretamente ligado a ele. [...]

Em igual sentido, cito lição de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello (
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil.
2. ed. Comentário ao art. 612):

[...]

Questão de alta indagação. Vê-se, por este dispositivo, que no inventário só se podem decidir questões que possam ser solucionadas à luz de prova documental. A atenção do juiz deve voltar-se àquelas questões ligadas à finalidade do inventário, i. e., ligados aos bens e aos herdeiros. Outras questões que venham a demandar prova diferente da documental e que não digam respeito diretamente à finalidade do inventário devem ser resolvidas por ação autônoma. Quando o juiz considera estar diante de questão desta natureza, qualifica-a, na linguagem da prática forense, de questão de “alta indagação” e remete as partes para as vias “ordinárias”. [...]

A corroborar meu entendimento, cito, ainda, julgados deste e. TJES sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INVENTÁRIO INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS DO DE CUJUS QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COMPETENTE ART. 612 DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1. O processo de inventário destina-se unicamente a verificar os bens e dívidas deixadas pelo espólio, procedendo o pagamento de eventuais débitos e a divisão dos bens entre os herdeiros. 2. O art. 612 do Código Civil dispõe que O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 3. Embora factível a nulidade dos negócios jurídicos por violação às regras do direito sucessório e do direito de família alienação entre companheiros (art. 499 do CC) e doação (arts. 108 e 166, IV, ambos do CC), ao contrário do que defendem os agravantes a referida nulidade não pode ser aferida por meio de prova meramente documental, vez que necessária prova robusta e incontroversa inexistente nos autos, razão pela qual demanda a produção de outras provas. 4. Deve, ainda, ser assegurado aos atuais possuidores dos bens o direito ao contraditório e a ampla defesa. Nesse tocante, vale salientar que um dos imóveis arrolados na exordial da ação de inventário se encontra na posse de terceiro estranho à lide, sendo certo que eventual declaração de nulidade de negócio jurídico afetará o seu patrimônio, o que reforça a necessidade de a questão ser debatida em ação competente, na qual o terceiro poderá exercer o contraditório. 5. Nesse contexto, mantenho inalterada a decisão recorrida, devendo os agravantes promoverem as competentes ações visando a declaração de nulidade dos negócios jurídicos envolvendo os bens do de cujus ., nos exatos termos do art. 612 do CPC. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005339, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E/OU PROPRIEDADE DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE PARTILHAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 612 DO CPC. 1. - O art. 612, do Código de Processo Civil, estabelece que O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 2. - No caso, como o bem imóvel que se pretende partilhar encontra-se em poder de terceiro, não havendo nenhuma prova de que os falecidos tiveram posse e/ou propriedade dele, acertado é o encaminhamento das partes para as vias ordinárias. Não se afigura possível a realização de inventário de bem cuja posse e/ou propriedade não tenha pertencido ao de cujus . 3. - É questão de alta indagação que deve ser solvida no juízo próprio, previamente à ação de inventário, a ausência de demonstração da propriedade e/ou posse do bem imóvel em nome dos falecidos, genitores dos autores. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 045160039827, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006072-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
SIDNEY BERGAMIN, VANDERLEY BERGAMIN, MARIA APARECIDA BERGAMIN LINHARES, SIRLEY BERGAMIN E SIRLENE BERGAMIN

AGRAVADOS:
AVELINO BERGAMIN E ROBERTO BERGAMIN

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REQUERIMENTO FORMULADO PELO INVENTARIANTE DE IMISSÃO NA POSSE DE TODOS OS BENS DEIXADOS PELO
DE CUJUS
– NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ ADMINISTRAÇÃO PELOS HERDEIROS ATUAIS POSSUIDORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO COMPETENTE – ART. 612 DO CPC – RECURSO IMPROVIDO.

1. Muito embora de natureza contenciosa, trata-se o inventário de procedimento especial que não contempla larga dilação probatória pela via do contraditório, já que a jurisdição é limitada à administração do patrimônio do espólio.

2. Se existir qualquer tipo de controvérsia a respeito de alguma matéria, ainda que mínima, a demandar produção de prova e reclamar contraditório, torna-se imperiosa a remessa da questão às vias ordinárias, em consonância com o disposto no art. 612 do Código de Processo Civil.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.